Tribunal: TJSP
Processo: 1046603-58.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Extinção do processo por falta de interesse de agir. Insurgência da parte autora. Renovação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferimento da benesse, com apontamento de prazo para o recolhimento do preparo recursal. Transcurso "in albis" do prazo a tanto assinalado. Deserção configurada (art. 99, §7o, do CPC.). Recurso não conhecido.